Tribunal: TJMT
Processo: 1022634-53.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022634-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), SIMONE BORGES DE SOUSA - CPF: 156.316.048-09 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA –
INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

“
É válida a notificação extrajudicial
recebida
por
terceiro
, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato
”. (N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022634-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIMONE BORGES DE SOUSA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONE BORGES DE SOUSA
, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1024594-38.2024.8.11.0002, proposta pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
,

que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: CITROEN, Modelo: C-4 FL LOUNGTENDAN2, Ano: 2014, Cor: BRANCA, Placa: QBF8325, RENAVAM: 1010370615, CHASSI: 8BCNDRFJYEG545452.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz ausência de constituição em mora, alegando que “
vinha negociando com a Agravante, desde o vencimento da mencionada parcela, ocasião em que chegaram a transação de pagamento da parcela nº 27 pelo valor de R$ 1.728,76 (Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) na data de 17/07/2024
” (sic).

Defende que “
Após o mencionado pagamento, com objetivo de dar conhecimento à Agravada, enviou para o endereço de e-mail da instituição
” (sic).

Afirma que “
a Agravada, mesmo tendo conhecimento do pagamento da parcela 27, deixou de informar o Juízo de 1º Grau
” (sic).

Sustenta que “
a decisão deva ser reformada, pois, constitui fundamento elementar para o deferimento da liminar, que a parcela esteja vencida e sem o referido pagamento, o que não ocorreu, pois após a propositura da ação de busca e apreensão e antes da concessão da liminar foi realizado acordo e efetuado o pagamento da parcela reclamada
” (sic).

Além disso, aponta que a Notificação para constituição em mora referia-se a parcela com vencimento em 22/04/2024, contudo, na planilha anexada pelo agravado consta como quitada antes da propositura da ação.

Assevera que “
Comprovado que não possui eficácia a Notificação, resta também comprovada a nulidade da concessão da liminar concedida, posto que a constituição em mora é requisito indispensável para deferimento do andamento do processo, o que não se contempla na demanda aqui guerreada, na falta deste requisito, o processo deverá ser EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo (Id. 233095150).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/09/2023, conforme Id.

236795169.

O agravado apresentou contraminuta Id. 243179158, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 236395170.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

SIMONE BORGES DE SOUSA
, por meio do presente instrumento, pretende reformar a decisão de primeiro grau que deferiu busca e apreensão do bem móvel, qual seja, o veículo automotor da Marca: CITROEN, Modelo: C-4 FL LOUNGTENDAN2, Ano: 2014, Cor: BRANCA, Placa: QBF8325, RENAVAM: 1010370615, CHASSI: 8BCNDRFJYEG545452, garantido por Alienação Fiduciária.

Para tanto, em suma, a agravante apresenta 02 (duas) teses recursais: a) parcela em negociação e paga antes da concessão da liminar; e b) parcela da notificação quitada antes da propositura da ação.

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua Valdir Lemes Morais, n26, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT, CEP 78188-173”
(Id. 162387447 dos autos de origem).

Em face disso, a notificação extrajudicial foi recebida por Sr. Arilson B. Forte – portado do RG 521.335-5 (Id. 162387448 dos autos de origem), ocorrendo a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR
TERCEIRO
– IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
“Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato, indicado como endereço de correspondência, e
recebido
por
terceira
pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante
” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)”.
(N.U 1009548-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA
E
APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
RECEBIDO
POR
TERCEIRO
– VALIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
de veículo alienado fiduciariamente.
É válida a notificação extrajudicial
recebida
por
terceiro
, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato
”. (
N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Além disso, em que pese a parte agravante defender que não foi constituída a mora, tendo em vista o pagamento da parcela antes da propositura da ação, tal argumento não merece prosperar.

Digo isso porque, no caso específico dos autos, é inconteste que a notificação extrajudicial da requerida, ora agravante se deu em
17/06/2022
referente a parcela com vencimento em 22/04/2024

e demais subsequentes
” (Id. 162387448 dos autos de origem).

O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão se deu em
16
/07/2023
- Id 162385139 dos autos de origem.

Infere-se dos autos, conforme extrato de pagamento carreado aos autos que havia parcelas em aberto na data da emissão.

Além disso, a parte agravante apresentou comprovante de pagamento somente da parcela do mês de julho/2024, não comprovando o pagamento das demais em aberto, levando em conta, ainda, os inúmeros atrasos nos pagamentos, conforme Id. 162385140 dos autos de origem.

Dessa forma, a parte agravante não conseguiu comprovar a integralidade do pagamento das parcelas, pelo contrário, ficou demonstrado que há parcela em aberto e as que foram adimplidas, foram efetivadas a destempo.

Aliado isto, temos que a Súmula nº 245 do STJ, estabelece que “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
", de modo que por se tratar o contrato de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes diante da previsão expressa no aludido documento,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Logo, verifica-se que a inadimplência da devedora foi devidamente demonstrada, assim como sua constituição em mora.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
”.
(TJ-MT 1012005-54.2023.8.11.0000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Por fim, reforço que a parte agravante não comprovou que realmente estava em negociação com o agravado para regularizar seu débito, anexando aos autos somente um e-mail enviado a uma empresa de cobrança, parte estranha nos autos.

Ainda, registro que inaplicável o precedente n. 1014976-75.2024.8.11.0000 desta câmara, em razão de ausência de comprovação do comportamento contraditório por parte do banco.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024